Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009895-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO SOUZA BORGES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Souza Borges, em favor de Eder Andrade Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 288, caput, c.c. art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu.
O impetrante aduz que não há nos autos qualquer indício de participação do paciente na prática dos delitos.
Sustenta que o beneficiário ostenta predicados pessoais favoráveis, e que não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sendo perfeitamente admissível, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares.
Eis a síntese do necessário.
Pesa contra o paciente, Eder Andrade Silva, a prática dos crimes de associação criminosa, e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 288, caput, c.c. art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do CP], perpetrados em concurso de pessoas juntamente com Maiquem Moraes da Silva, vulgo “Cobrão”, Ademar Alves Nogueira Filho, vulgo “Maninho” e Letícia Maria de Andrade Pires, porquanto, segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:
“FATO I:
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 04 de outubro de 2019, por volta das 15h00min, em uma localidade denominada CIBE, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES, EDER ANDRADE SILVA, MAIQUEM MORAES DA SILVA, vulgo ‘Cobrão’ e ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, vulgo ‘Maninho’, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, consistentes no sequestro, homicídio e roubo contra a vítima idosa Nivaldo Pires Moreira.
Restou apurado que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada LETÍCIA se reuniu com os demais comparsas, sendo que na oportunidade encomendou o sequestro e assassinato de seu pai Nivaldo Pires Moreira, prometendo pagar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada denunciado, bem como arquitetou o roubo no estabelecimento comercial do idoso, traçando o plano criminoso, dividindo as tarefas dos integrantes e fornecendo duas armas de fogo, tipo revólver com calibre nominal 32 e 38.
Denota-se do caderno investigativo que aos denunciados, ADEMAR, MAIQUEM e EDER, caberia realizar o roubo no estabelecimento da vítima e seu sequestro, sendo que Nivaldo seria colocado em seu próprio veículo e levado para um lugar ermo, onde seria executado; bem como LETÍCIA contrataria uma terceira pessoa para levar o veículo até a Bolívia.
FATO II:
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 06 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, em um imóvel comercial denominado ‘Cerealista São José’, localizado na MT 130, Km 40, bairro Lagoa I, nesta cidade de Poxoréu/MT, os denunciados LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES, EDER ANDRADE SILVA, MAIQUEM MORAES DA SILVA, vulgo ‘Cobrão’ e ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, vulgo ‘Maninho’, agindo em conluio e com unidade de desígnios, mediante emprego de grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular, pertencentes às vítimas idosas Nivaldo Pires Moreira e Célio José Pires.
Após ajustarem o plano criminoso, os denunciados deslocaram-se até o estabelecimento comercial da vítima Nivaldo Pires Moreira, sendo que na oportunidade MAIQUEM e ADEMAR estavam conduzindo uma motocicleta Honda Biz, bem como LETÍCIA e EDER conduziam uma motocicleta Honda Titan.
Ao chegarem ao local, MAIQUEM e ADEMAR adentraram na loja e anunciaram o assalto, rendendo o funcionário/vítima Célio José Pires, oportunidade em que exigiram a entrega de dinheiro e a localização da vítima Nivaldo, enquanto LETÍCIA e EDER ficaram dando suporte aos comparsas, vigiando os fundos do imóvel.
Em razão de terem frustrado o plano de sequestrar e matar a vítima, uma vez que Nivaldo não se encontrava no comércio, os denunciados arrombaram duas portas da loja e reviraram um cômodo, vindo a empreender fuga, levando consigo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o aparelho celular do ofendido, Célio José Pires.
Insta consignar que houve reconhecimento dos denunciados Maiquem Moraes da Silva e Ademar Alves Nogueira Filho pela vítima Célio José Pires, conforme se vê às fls. 08/10-IP [...]”.
A autoridade coatora, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, decretou a prisão preventiva do paciente, Eder Andrade Silva, pelas seguintes razões:
“Neste diapasão, anoto, primeiramente, que a materialidade dos fatos apurados está presente no termo de entrega (fl. 07/08) e no Boletim de Ocorrências n. 2019.30024, ao passo que os indícios de autoria delitiva estão demonstrados pelo Auto de Prisão (fl. 40,46), pelo Despacho n. 59/2019 da Autoridade Policial (fl. 68), e pelos depoimentos das testemunhas CELIO JOSE PIRES (fl.11), NIVALDO PIRES MOREIRA (fl. 33/35), além do depoimento espontâneo prestado pelo denunciado MAIQUEM.
Desta forma, esclarecida a presença dos requisitos do artigo 313 do CPP, há que se destacar, também, a presença dos fundamentos previstos pelo artigo 312 do CPP, uma vez que a liberdade dos custodiados representa risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.
Conforme a inicial, nas condições de tempo e local descritas, a denunciada LETÍCIA, em conluio específico para a prática criminosa com os demais corréus, e encomendou a estes o sequestro e assassinato do idoso NIVALDO PIRES MOREIRA, seu pai, prometendo aos demais denunciados que pagaria a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie para cada denunciado.
O MPE delineia que a denunciada LETÍCIA é mentora intelectual de todo o esquema criminoso, e que teria arquitetado passo a passo do crime, inclusive fornecido armas de fogo aos denunciados para que o praticassem. Conforme a exordial, nas condições de tempo e local ali descritas, os denunciados deveriam dirigir-se até o estabelecimento comercial de propriedade do idoso NIVALDO, e ali realizar um roubo, crime que serviria de simulação para ocultar o verdadeiro propósito da empreitada, que seria sequestrar a vítima, colocá-lo em seu próprio veículo e levá-lo a local ermo na zona rural desta urbe, onde seria executado, havendo a promessa, por parte da denunciada, de que após o cometimento do delito esta contrataria uma terceira pessoa que levaria o veículo até a Bolívia, como forma de apagar os rastros.
Porém, ao chegarem no estabelecimento comercial, não localizaram a vítima NIVALDO, o qual não se encontrava no local, pelo que passaram à prática do segundo fato, doravante descrito, o qual fora cometido como forma de ocultar/dissimular a verdadeira intenção do delito, que era a prática do sequestro e homicídio da vítima NIVALDO.
A denúncia ainda narra, em relação ao segundo fato, que nas condições de tempo e local ali descritas, os réus, em conluio específico para a prática criminosa, mediante o emprego de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para todos ou para outrem a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de 01 (um) aparelho celular, em prejuízo às vítimas NIVALDO PIRES MOREIRA e CÉLIO JOSÉ PIRES.
Conforme a imputação, iniciada a empreitada criminosa descrita no primeiro fato, os denunciados, por não localizarem a vítima NIVALDO presente no estabelecimento, efetuaram o roubo dos objetos acima descritos, como forma de dissimular a verdadeira intenção do crime; o sequestro e homicídio da vítima NIVALDO.
Durante as investigações, aportou neste Juízo a medida cautelar no 1923-75.2019.811.0014 (Código 85439), na qual a Autoridade Policial desta Comarca postulou pela prisão preventiva dos réus ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO e MAIQUEM MORAES DA SILVA, destacando-se que as prisões foram deferidas, encontrando-se os réus custodiados desde 08/11/2019.
Em 21/01/2020, aportou neste Juízo as medidas de proteção de urgência no 109-91.2020.811.0014 (Código 85782), em que o idoso NIVALDO PIRES MOREIRA noticia estar sendo vítima constante de ameaças por parte da denunciada LETÍCIA, que age (e agiu), durante os crimes investigados, em conluio com o denunciado EDER ANDRADE SILVA, com quem possui vínculo familiar, relatando o idoso possuir considerável temor por sua vida, uma vez que a denunciada, sua filha, engendrara meticuloso esquema criminoso com o intuito único de lhe ceifar a vida.
Destaque-se que, este Juízo, em 28/02/2020, deferiu medidas de proteção à vítima com base no Estatuto do Idoso, porém, diante da aparente insuficiência, o Parquet postulou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, como forma de assegurar-se a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo diante da necessidade de acautelar-se a segurança da vítima NIVALDO.
Diante destes argumentos, inegável que a liberdade dos denunciados LETÍCIA e EDER representa não apenas risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, bem como risco à instrução criminal, pela possibilidade de interferência direta, seja intimidando testemunhas, ou mesmo materializando as ameaças contra a vítima NIVALDO.
[...]
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido formulado pelo MPE em sua manifestação derradeira, pelo que, com vistas à garantia da ordem pública, da segurança da vítima e da conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PEVENTIVA de LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES e EDER ANDRADE SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, no sentido de que não há indícios de envolvimento do paciente na empreitada delituosa, o codenunciado Maiquem Moraes da Silva, ouvido na fase extrajudicial, narrou com riqueza de detalhes a prática do delito, inclusive, no pertinente à participação de Eder Andrade Silva, verbis:
“[...] QUE na sexta-feira, dia 4/10/2019, por volta das 15:00 horas ‘LETÍCIA MARIA DE ANDRADE’, filho do seu ‘NENÉM’, teria chamado o declarante, ‘EDER’ e ‘MANINHO’ no local conhecido como ‘CIBE’ para fazer a seguinte proposta: QUE pagaria a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o declarante e o mesmo valor para ‘MANINHO’ para que roubassem e, em seguida, matassem seu pai ‘NENÉM da cerealista’; QUE, de acordo com LETÍCIA, no estabelecimento comercial teria a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dentro de um colchão; QUE ambos concordaram com os valores e condições e organizaram o ato para domingo à tarde, sendo fornecido por LETÍCIA duas armas (um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32); QUE o cronograma planejado para o crime seria, primeiramente, raptar ‘NENÉM’, colocá-lo em sua própria camionete com o rosto coberto, levá-lo até um local ermo e, em seguida, executá-lo, e em seguida, a própria LETÍCIA arrumaria uma pessoa para sumir com a camionete, encaminhando ela para a Bolívia. QUE depois de tudo arquitetado, os quatro indivíduos deslocaram até o estabelecimento comercial, sendo que o declarante e ‘MANINHO’ estariam em uma motoneta BIZ de cor preta, e LETÍCIA e EDER estariam em uma TITAN de cor prata [...]. QUE enquanto os dois entraram pela porta da frente, LETÍCIA e EDER ficaram nos fundos do estabelecimento, aguardando a consumação do roubo [...]”.
Além deste crime praticado em 6/10/2019, o codenunciado, MAIQUEM, assumiu a autoria de outro roubo, ocorrido em 27/9/2019, juntamente com RAEL e EDER, aduzindo que, na oportunidade, subtraíram um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, além de valor em dinheiro, consignando, ainda, que o celular ficou em posse de EDER.
Destaque-se finalmente que, de acordo com os documentos que instruíram a petição inicial, o paciente responde ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado-tentado, perpetrado juntamente com Letícia Maria de Andrade Pires, em face de Tiago Pereira da Silva [processo n. 1396-31.2016.811.0014 – código 71610], cujo feito se encontra em sua fase embrionária, isto é, aguardando-se a análise da resposta à acusação.
Nessa ordem de ideias, não há falar, por ora, em insubsistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.